Tribunal: TJPA
Processo: 0802222-58.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802222-58.2022.8.14.0037

APELANTE: MATEUS SALOME DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §§1º E 4º, I E IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DECOTE DA QUALIFICADORA ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. ART. 167 DO CPPB. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO OPERADA QUANTO AO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

2. No Tema Repetitivo n. 1.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência) e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MATEUS SALOMÉ DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 16921479), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e 13 (treze) dias-multa.

Narra a
peça incoativa
(ID 16921417) que, no dia 12 de novembro de 2022, por volta das 03h30min, na cidade de Oriximiná/PA, o apelante em comento, na companhia de Anderson Mendonça Cardoso (processo desmembrado), durante repouso noturno, com rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, subtraiu para si objetos pertencentes à vítima Brainer Alexandre Pereira Gomes.

Descreve a proemial que, no dia e horário mencionados, a distribuidora denominada Atacadão Brainer, de propriedade da vítima referida, foi alvo do crime de furto. Apurou-se que cinco indivíduos arrombaram a distribuidora e de lá subtraíram: 05 cx de bombons; 01 dz de sabonete
protex
; 02 desodorantes; 01 cx de
kit kat
com 24 unidades; 01 sardinha; 01 conserva; 01 balança digital; 01 cx de goiabada; 02 cx de
gomets;
02 unidades de batata
Pringles;
01 cx de shampoo e condicionador
Skala;
01 carregador de
notebook;
01 garrafa de
Red Label
; e, 01 alicate de cabo amarelo.

Revela que, policiais civis, em ronda, localizaram quatro sujeitos em via pública, ainda de posse de sacolas com a
res furtiva
. Que os sujeitos empreenderam fuga, no entanto, o réu e o coautor foram capturados.

Em
razões recursais
(ID 16921483), clama a defesa pelo decote da qualificadora atinente à destruição ou rompimento de obstáculo, de vez que não realizado exame pericial no local dos acontecimentos, com conseguinte desclassificação para furto simples. Afirma que a autoridade policial incursionou no local dos fatos, realizando diligências investigativas no estabelecimento comercial, mas deixou de realizar meros registros fotográficos do local e do suposto arrombamento.

No mais, pugna pelo afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, diante da impossibilidade de incidência às hipóteses de furto qualificado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16921488), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, tendo em vista a inexistência de amparo legal à pretensão defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento da apelação,
para exclusão da causa de aumento atinente ao repouso noturno.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime de furto qualificado. Desclassificação para furto simples. Decote da qualificadora da escalada.

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Argumenta que a qualificadora, relativa a delitos que deixam vestígios, exige, para sua incidência, a realização de laudo pericial que comprove a materialidade. Contudo, a dita perícia não foi realizada no local.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo concernente à empreitada delituosa
relacionada ao estabelecimento da vítima. Tal circunstância, todavia, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como comprovada, de acordo com a prova oral construída e com o
Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 02/2022,
que, ao comparar imagens da câmera de segurança do local às fotografias do réu, apontou convergência entre as imagens examinas (ID 16921194, pág. 1).

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.

2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)”
(grifei)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente.

2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência.

3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”
(grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pela agente, por meio do arrombamento à porta de entrada do estabelecimento comercial, fato constatado pelos Policiais Civis que estiveram no local logo após o furto, e pela vítima Brainer Alexandre Pereira Gomes.

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento do ao estabelecimento da vítima, comprovado pela prova oral produzida e pelas imagens da Câmera de Segurança. Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim o acusado teve acesso ao interior do imóvel.

Não há de se exigir, por outro turno, que a porta e entrada do comércio permaneça danificado à espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali trabalham.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Acerca do assunto, bem justifica o Juízo sentenciante:

“Acolho também, a tese do Ministério Público referente a qualificadora do rompimento de obstáculo, mesmo não havendo o laudo pericial ou auto de constatação de arrombamento indireto, porém constam nos autos o laudo de reconhecimento facial das câmeras de segurança, bem como sendo corroborado pelo depoimento das testemunhas e vítimas, por isso, reconheço o rompimento do obstáculo, a qualificadora prevista no artigo 155 § 4º inciso I do Código Penal Brasileiro.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Com base no conjunto probatório constante dos autos e em face da inexistência de perito técnico ou qualquer outro profissional que pudesse atestar o dano na fechadura em questão nesta comarca, entendo pela aplicação da qualificadora em face das circunstâncias não permitirem a confecção do laudo. (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1814051/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/11/2019).”

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1º; C/C §4º I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

(...)

3. DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO ACOLHIMENTO.

(...)

- QUANTO À QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O EXAME PERICIAL NÃO É O ÚNICO MEIO PROBATÓRIO POSSÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO CRIME DE FURTO, SENDO POSSÍVEL SUA COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS, DOCUMENTOS, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. NO CONTEXTO DOS AUTOS, O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONSISTIU NO DESMONTE DAS DOBRADIÇAS LATERAIS DA PORTA DE VIDRO, PERMITINDO A SUA REMOÇÃO SEM QUEBRAR, CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER AFERIDA INTEGRALMENTE E COM SEGURANÇA POR QUALQUER INDIVÍDUO, NÃO NECESSITANDO DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA QUE POSSA SER ATESTADO O ROMPIMENTO CAUSADO, RAZÃO PELA QUAL A PROVA TESTEMUNHAL É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA.

(...)

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas dos apelantes JOELSON CELESTINO BORGES em 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Semiaberto em razão da reincidência, e, LUCIANO DOS SANTOS em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Aberto. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004626-16.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/08/2021)”
(grifei)

“APELAÇÃO – FURTO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – IMPROCEDENCIA. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Igualmente, inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que não se verifica a mínima ofensividade da conduta do agente tampouco reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, é cediço a prescindibilidade de laudo pericial ante a existência de outras provas que, em consonância, demonstrem o rompimento, uma vez não ser razoável a vítima se colocar em situação de risco, enquanto aguarda o comparecimento de perícia, já que, o acusado, neste caso, arrombou o balancim da residência. Precedentes.
REFORMA DA PENA. APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO PARA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo reduziu a pena em 1/3, pela tentativa, a qual mantenho, considerando que o magistrado, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, fundamentou a aplicação do patamar no iter criminis percorrido pelo acusado, próximo a consumação, restando a pena inalterada em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Importante ressaltar que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB entre os marcos interruptivos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000785-92.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Tribunal Pleno – Julgado em 28/07/2022)”
(grifei)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTE E COERENTE NOS AUTOS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. A materialidade do referido delito restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 17) e pelo Auto de Entrega de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 18). A autoria, por sua vez, está evidenciada pelas provas orais produzidas na instrução criminal, em que foram ouvidos os policiais militares DERICK VANDERSON PIMENTEL CARDOSO e EDSON DAVIS DOS SANTOS COSTA, que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, narraram de forma uníssona, corroborando com o que fora dito em sede policial, que se depararam com a ação furtiva do acusado, que arrombou a porta do estabelecimento comercial Cyber Hawaii e já havia separado os objetos do furto do lado de fora do local, quando foi capturado por bombeiros militares, lotados no 21º Grupamento Bombeiro Militar.
2. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. Constata-se a eficiência da sentença condenatória, que, mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou os depoimentos testemunhais que evidenciam na condição de agentes públicos com especial credibilidade, que o acusado arrombou a porta do estabelecimento comercial para subtrair os bens ali existentes, bem como há, ainda, a declaração do ofendido, dono do comércio, que afirmou ter constatado a destruição da porta de entrada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019535-11.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)”
(grifei)

Deve ser pontuado que o apelante também fora condenado nos termos da qualificadora atinente ao concurso de agentes, de maneira que, ainda que procedente o pleito para afastamento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, restaria inviabilizado pleito desclassificatório para furto simples, face à persistência da regra do inciso IV, § 4º, do art. 155, do CPB.

2. Afastamento da majorante do repouso noturno:

De outra banda, pleiteia a defesa o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, diante de sua inaplicabilidade ao delito de furto qualificado.

Neste ponto, tem-se que o requerido afastamento deve ser procedido.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Assim, diante da modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, deve ser afastada da condenação do recorrente.

Passo ao redimensionamento da pena:

Na
primeira etapa
, observa-se que a reprimenda base foi determinada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
, houve compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo que, mantida a pena intermediária no
quantum
mínimo anteriormente estabelecido.

Na
etapa derradeira
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a causa de aumento relativa ao repouso noturno não é compatível com o furto qualificado diante da topografia utilizada pelo legislador, promovo o
decote de tal majorante
, e, por conseguinte, determino ao réu a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência) e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência) e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2024